Tribunal: TJBA
Processo: 8046508-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046508-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI ARAUJO DAMASCENO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, MILENA GILA FONTES, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pela ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova apresentada pela ré foi suficiente para comprovar a existência da dívida; (
ii
) se a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito;

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC.

4. No presente caso, a recorrida apresentou como prova apenas telas sistêmicas, que, por serem produzidas unilateralmente, são insuficientes para, isoladamente, comprovar a regularidade da contratação e do débito.

5. Cabia à ré apresentar o contrato assinado, a gravação de voz ou outro elemento bilateral que comprovasse a anuência da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Não comprovada a origem do débito, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

7. O dano moral, em tais casos, é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria negativação indevida, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
"As telas sistêmicas, por si sós, por constituírem prova unilateral, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica ou a legitimidade de um débito, cabendo ao fornecedor o ônus de apresentar prova robusta da contratação. A ausência de tal prova torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes, configurando ato ilícito que enseja indenização por danos morais in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0500122-35.2018.8.05.0274, Rel. Des.
I
vanilton

Santos da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJBA, Apelação nº 8000637-33.2020.8.05.0032, Rel. Des.
L
idivaldo

R
eaiche

Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8046508-10.2024.8.05.0001
, figurando como apelante
MARLI ARAUJO DAMASCENO
e apelada
TIM S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .